Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. devedor fiduciário Não Citado. Pesquisa aos Sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL. Possibilidade. Princípios da Cooperação, Razoabilidade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. Decisão Reformada. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do agravado pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, determinando que o agravante indicasse/confirmasse a localização do bem ou convertesse a ação de busca e apreensão em processo de execução, sob pena de extinção do feito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de consultar os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para verificar possíveis novos endereços do requerido, com o objetivo de citá-lo. 2.1. O agravante defende que a utilização dos sistemas eletrônicos é justificada e necessária para garantir a efetividade processual e a continuidade do processo.
III. Razões de decidir
3. O poder-dever da jurisdição não consiste apenas em dizer o direito, mas também em satisfazê-lo, garantindo a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, conforme art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 e art. 4o do CPC.
4. A decisão impugnada deve ser reparada para permitir a utilização dos sistemas de consulta disponíveis ao Judiciário, em busca de novos endereços para a localização do requerido, respeitando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para assegurar uma tutela jurisdicional célere e eficaz.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas de consulta disponíveis ao Judiciário para a localização de endereços do requerido é admissível, respeitando os princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade da prestação jurisdicional.”
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
· CF/88, art. 5o, inciso LXXVIII.
· CPC, arts. 4o e 6o.
· Jurisprudência relevante: Acórdão 1710563, 07052041220238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023; Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023.